Tribunal: TJSP
Processo: 2099123-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Inadmissibilidade – Pedido feito por pessoa física – Existência nos autos de elementos que indicam a capacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família – Decisão mantida - Agravo interno improvido.